Tribunal: TJSP
Processo: 2185861-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001005692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185861-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
JORGE PAULO CARONI REIS e Paciente PEDRO DA CRUZ REINAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
2
COMARCA: GUARULHOS
IMPETRANTE: JORGE PAULO CARONI REIS (ADVOGADO)
PACIENTE: PEDRO DA CRUZ REINAS
VOTO No 49.234
Jorge Paulo Caroni Reis, Advogado,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Pedro da Cruz Reinas, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, que lhe indeferiu pedidos de liberdade provisória e de substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos autos da ação penal no
1501482-55.2020.8.26.0535, a que responde por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, para que
possa tratar de sua dependência química.
Sustenta, por outro lado, que o C. Superior
Tribunal de Justiça já concedeu a prisão domiciliar em caso semelhante, em
que o acusado da prática de tráfico já havia sido processado anteriormente,
sendo certo que o entendimento deve ser aplicado ao presente caso.
Ao final, pede a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 32), os documentos de fls. 33 a 170.
A liminar foi indeferida (fls. 172 a 174), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 179 a 180,
acompanhadas de cópias de peças da ação penal (fls. 181 a 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 201 a 204).
A defesa interpôs embargos de declaração
contra a decisão que indeferiu a medida liminar, que foram recebidos como
agravo regimental, tendo sido mantida a decisão atacada (fls. 211 a 214).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, o paciente
foi preso em flagrante porque trazia consigo e guardava, para fins de tráfico,
65 porções de maconha, pesando aproximadamente 82,84 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 99 a
100).
Após a manifestação das partes, o MM.
Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia
da ordem pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de
tráfico de entorpecentes, e dos antecedentes desabonadores do paciente.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade do agente que, ostentando condenação por tráfico de
entorpecentes (fls. 57 a 58), é novamente preso em flagrante por,
supostamente, voltar a praticar o comércio espúrio, é patente, sendo necessária
a segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Não se olvide que a reiteração criminosa
deve ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão
cautelar, pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como
fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11” (STF, HC 122.090/DF, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 77 a 78), e a
sua subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de
inocência (o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o
enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico
sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
4
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante, emitiu
orientação aos Tribunais e Magistrados para a adoção de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, inclusive no
sentido da reavaliação das prisões provisórias.
Todavia, a pandemia do coronavírus, por si
só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, de substituição por prisão domiciliar ou outros
benefícios, porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à
preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e
também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Importante destacar que o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão da liberdade provisória.
Assim, são pressupostos imprescindíveis à
colocação em liberdade: a) comprovação inequívoca de que o indivíduo se
encaixa no grupo de vulneráveis e que possa ser acometido da doença
COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
Registre-se que foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial.
Não se pode olvidar que todos os presos têm
acesso ao atendimento médico, que pode se dar de três formas, quais sejam,
dentro da unidade prisional, quer por equipe de saúde composta por servidores
integrantes da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária); quer por
profissionais contratados pela Prefeitura, por meio de Convênios (Deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
5
CIB-62); ou, inexistindo a prestação de tais serviços internos, procede-se o
encaminhamento dos presos ao serviço de saúde municipal.
Desse modo, a despeito da reconhecida
dificuldade enfrentada pelo Poder Público e a escassez de seus recursos
materiais e humanos para suprir a assistência à saúde de toda a população,
inclusive extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de Execuções
Penais.
Ademais, embora se alegue que o paciente
seja dependente químico, não há nos autos comprovação inequívoca da
fragilidade da sua saúde, e tampouco acerca da impossibilidade de receber
eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, ou no
sistema de saúde municipal, para justificar a revogação da prisão preventiva,
ou a sua substituição por prisão domiciliar.
E, em que pese o julgado invocado pelo
impetrante como paradigma para a concessão da ordem, traz-se à colação
outras jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que a
Corte entende que o fato de o paciente ostentar maus antecedentes,
condenações, atos infracionais anteriores, ou mesmo inquéritos ou ações
penais em andamento justificam a manutenção da custódia:
“(...) Conforme pacífica jurisprudência
desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
condenações anteriores, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)
(STJ, RHC 114.798/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, DJe 10.09.2019).
“(...) No caso, em que pese a menção à
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, as instâncias ordinárias atestaram que
'o paciente não é idoso, como também não logrou êxito em comprovar
que, por força de alguma comorbidade, estaria no grupo de risco do
Covid-19, de modo que até o momento a situação não permite inferir que
no local onde se encontra preso o paciente corra mais riscos do que em
meio aberto'. Destacou-se, ainda, não ter sido demonstrado que o local em
que o paciente está custodiado apresente surto de Covid-19.
Ademais, o acórdão impugnado pontuou
não ser pertinente a concessão de regime domiciliar, uma vez que o
paciente já possui condenações pelos crimes de roubo e extorsão, sendo
necessário, portanto, o acautelamento da ordem pública, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2185861-30.2020.8.26.0000
6
periculosidade do agente, demonstrada no risco concreto de reiteração
delitiva.
Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável
a concessão de liberdade provisória ou de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, como posto pelas instâncias ordinárias
(...)” (STJ, HC 578.674/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Decisão Monocrática proferida em 29.06.2020).
“(...) De todo modo, não se desconhece
que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. (...)”
(STJ, AgRg no HC 561.993/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe 04.05.2020).
Por fim, a questão acerca da eventual
necessidade de tratamento médico em razão de dependência química exige a
produção e análise de provas para a sua comprovação, escapando aos restritos
limites do remédio heroico.
“Ademais, a eventual dependência química
do paciente em relação às drogas, não afasta a possibilidade da prática do
tráfico até para sustentar o próprio vício.
Depois, sem a instauração de incidente
específico não há como ser avaliada a inimputabilidade do agente, cuja prisão
se revela altamente indispensável para mantê-lo distante do comércio ilegal de
drogas”, bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso
parecer (fl. 204).
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR